Tribunal: TJMT
Processo: 1001790-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001790-53.2022.8.11.0000 – Pedra Preta
Agravante: Banco Ficsa S.A.
Agravada: Tercia Ferreira da Silva
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco Ficsa S.A (Banco C6 Consignado S.A.), em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito em dobro c/c indenização por dano material e moral”, que lhe move Tercia Ferreira da Silva, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a suspensão de imediato do desconto mensal na aposentadoria da parte autora no valor de R$ 250,05 (duzentos e cinquenta reais e cinco centavos) e R$ 16,20 (dezesseis reais e vinte centavos), referentes as parcelas dos supostos contratos de empréstimo consignado, sob pena de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por desconto indevido, caso haja descumprimento da presente decisão, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – id. 65515445.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, pois a multa se mostra excessiva, a ponto de penalizar em excesso o devedor e implicar em enriquecimento indevido ao credor. Afirma que a discussão dos autos versa sobre a suspensão de cobranças, restando evidente a desproporcionalidade da multa imposta. Sustenta que a decretação da nulidade da multa é medida que deve ser imposta frente ao entendimento dos tribunais pátrios de substituição por determinação de expedição de ofício diretamente ao órgão competente. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator